Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-76.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), NIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 594.109.141-91 (EMBARGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ADESÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000938-76.2017.8.11.0041

APELANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: NIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 301855367) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
a. Declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para o autor, uma vez que não deu causa à rescisão;
b. Condeno
a ré à devolução do valor pago pelo autor, de R$ 79.382,59 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), devendo este ser corrigido com juros legais e correção monetária desde o desembolso;
c. Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença;
d. Condenar
as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de 01 (um) aluguel para o imóvel com incidência a partir
março de 2016 até a data da prolação da sentença
, a ser apurado em liquidação de sentença na forma da fundamentação supra, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, ambos da citação.
e. Diante
da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo das requeridas e 20% (vinte por cento) a cargo do autor”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que a decisão colegiada incorreu em cerceamento de defesa, pois deixou de oportunizar a produção de provas essenciais, especialmente no que se refere à validade da cláusula compromissória de arbitragem constante do contrato de adesão, bem como à existência de termo de transação celebrado com a comissão de adquirentes.

Destaca que a negativa de produção probatória obstaculizou a demonstração de fatos fundamentais à tese da recorrente, ferindo os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da cláusula compromissória arbitral (cláusula décima primeira do contrato), inserida de forma destacada e com expressa adesão do autor.

Afirma que tal cláusula é plenamente válida e eficaz, à luz do disposto no art. 4º, §2º, da Lei de Arbitragem (Lei nº. 9.307/96), e que sua existência atrai a competência do juízo arbitral, tornando o Judiciário incompetente para conhecer da demanda.

Além disso, aduz que o acórdão embargado não enfrentou a relevância jurídica do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Embargante, o Ministério Público Estadual e a comissão de adquirentes, instrumento esse que teria modificado substancialmente o objeto da controvérsia, sendo apto a caracterizar fato superveniente capaz de extinguir o interesse de agir do autor ou, ao menos, a pretensão formulada nos autos.

Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a anulação do acórdão por cerceamento de defesa; o reconhecimento da cláusula compromissória arbitral e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito; bem como o reconhecimento dos efeitos jurídicos do TAC como causa superveniente de extinção do feito com resolução de mérito. Alternativamente, pleiteia o expresso enfrentamento das teses jurídicas e dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 309338874, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pedido de destaque formalizado pela embargante no Id. 309843350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
, desde logo, o pedido de destaque/sustentação oral formulado na peça retro, uma vez que a hipótese em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, §13, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tampouco no rol taxativo do art. 937 do CPC, os quais delimitam as hipóteses em que é assegurado ao advogado o direito à sustentação oral.

Assim, ausente previsão regimental e legal para sua realização no julgamento de embargos de declaração, não há como acolher o pleito formulado.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ADESÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – TERMO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO COM COMISSÃO DE ADQUIRENTES – AUSÊNCIA DE ADESÃO DO AUTOR – INEFICÁCIA PARA O PRESENTE CASO – FATO SUPERVENIENTE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – PREVISÃO EXPRESSA DE POSSIBILIDADE DE AÇÕES INDIVIDUAIS – PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo e contrato de adesão, a validade da cláusula compromissória arbitral está condicionada à concordância expressa do consumidor no momento da instauração do litígio; o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário manifesta a discordância do consumidor com o juízo arbitral, tornando a cláusula que impõe sua utilização inválida.

A celebração de termo de transação entre a construtora e a comissão de adquirentes do empreendimento, repactuando o prazo de entrega, não vincula automaticamente o consumidor que não anuiu expressamente a tal acordo, e não é causa para a extinção de ação de rescisão contratual proposta anteriormente à formalização da transação.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, a construtora e a comissão de representantes dos adquirentes, ainda que vise salvaguardar os interesses dos adquirentes e determine a venda do empreendimento, não impede a propositura ou a continuidade de ação indenizatória individual pelo consumidor que se considera prejudicado com o atraso na entrega da unidade imobiliária, especialmente quando o próprio TAC expressamente prevê essa possibilidade.

O direito à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que tange ao cerceamento de defesa e a cláusula de compromisso arbitral.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. A construtora, em sede recursal, suscita preliminar de existência de cláusula compromissória de arbitragem inserida no contrato de compra e venda da unidade imobiliária objeto da lide.

Sustenta que, em razão da convenção arbitral pactuada entre as partes, o Poder Judiciário careceria de jurisdição para apreciar a demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Impõe-se aqui mencionar que, em que pese a recorrente colacionar em sua apelação julgado de minha relatoria em sentido diverso quanto a preliminar de existência de cláusula compromissória de arbitragem, os julgamentos recentes deste Sodalício, conforme demonstrarei a seguir, caminham em sentido diverso, por isso, filio-me ao entendimento atual de que, por se tratar de um contrato de adesão em uma relação de consumo, a validade da cláusula compromissória arbitral está condicionada à concordância expressa do consumidor no momento da instauração do litígio, sendo que o ajuizamento da ação no Poder Judiciário por parte do consumidor demonstra sua inequívoca vontade de afastar a arbitragem, tornando o Poder Judiciário competente para julgar a demanda.

Assim, apesar de o art. 485, inciso VII, do CPC, determinar que a ausência de jurisdição estatal, em razão da existência de convenção de arbitragem, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, in casu, evidencia-se de forma inequívoca a existência de relação de consumo entre as partes, em que se contrapõem, de um lado, o adquirente da unidade imobiliária, e, de outro, a construtora responsável pela incorporação e venda.

De outro turno, o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade absoluta das cláusulas contratuais que imponham, de maneira obrigatória, o recurso à arbitragem, conforme inciso VII.

A intenção do legislador, nesse ponto, é resguardar o consumidor — parte hipossuficiente na relação de consumo —, impedindo que seja forçado a aceitar a submissão compulsória de eventuais litígios à jurisdição arbitral.

Em verdade, o Código de Defesa do Consumidor não veda a utilização da arbitragem como meio de solução dos conflitos de consumo; ao contrário, estimula a adoção de métodos alternativos de composição de litígios. A restrição normativa incide apenas sobre a forma de instituição da cláusula compromissória, que não pode ser imposta unilateralmente, exigindo-se a concordância efetiva e livre do consumidor.

Cumpre destacar que, embora o consumidor nem sempre apresente vulnerabilidade apta a justificar a proteção máxima do CDC, a instauração da arbitragem por sua iniciativa impõe ao fornecedor a submissão ao juízo arbitral. Já a instituição da arbitragem pelo fornecedor exige a anuência expressa do consumidor, não presumida pela mera assinatura do contrato de adesão.

No caso dos autos, trata-se de contrato de adesão firmado em contexto de relação de consumo, no qual consta cláusula compromissória de arbitragem. Contudo, a opção do consumidor de ajuizar a presente demanda perante o Poder Judiciário evidencia de forma inequívoca a sua vontade de afastar a solução arbitral previamente estipulada.

Desse modo, assegura-se ao consumidor o direito de escolha quanto ao foro de resolução de controvérsias, obstando qualquer forma de constrangimento ou coação, uma vez que sua recusa em aderir à arbitragem não carece de qualquer fundamentação.

[...]

Em razão disso, em se tratando de contrato de adesão, a legalidade da cláusula compromissória arbitral neste feito discutida estaria condicionada à concordância do consumidor, não sendo suficiente a aceitação realizada no momento da assinatura do contrato.

Por sua vez, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral é no sentido de que, nos casos de contrato de adesão que envolvam relação de consumo sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor quando instaurado o litígio.

[...]

Logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada pela construtora. [...]”

Quanto à alegação de omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, verifico que nas razões do recurso de apelação a parte ora embargante não suscitou qualquer preliminar quanto ao tema, portanto o pleito caracteriza evidente inovação recursal.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025